Tribunal: TJDFT
Processo: 0713346-44.2019.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0713346-44.2019.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECLUSÃO TEMPORAL NA ORIGEM. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO SUSPENDE O PRAZO RECURSAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ADMISSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO PARCIAL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. SÚMULA 344 STJ. ARTIGO 148 CTN. PRINCÍPIO DA VERDADE REAL EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE. CONTRADITÓRIO. DECISÃO REFORMADA. 1. Fica prejudicada a análise de agravo interno, em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito, se estiverem reunidas as condições para a análise do mérito do agravo de instrumento. 2. Os recursos devem ser interpostos no prazo legal, sob pena de preclusão temporal. O pedido de reconsideração não tem o condão de interromper ou suspender o prazo para a interposição do recurso próprio e oportuno, assim como seu indeferimento não permite a impugnação recursal da matéria já decidida em decisão anterior. 3. No caso concreto, ao optar por pedir reconsideração com vistas a obter o reexame da matéria contida no julgado, ao invés de interpor o recurso cabível, a ora agravante assumiu os riscos da preclusão. 4. O interesse recursal, enquanto pressuposto de admissibilidade, afigura-se questão de ordem pública que deve ser conhecida de ofício pelo Poder Judiciário e não se submete à preclusão (art. 996 do CPC). O interesse recursal pode ser identificado com base no prejuízo ou no gravame advindo da decisão. A decisão deve, portanto, repercutir no direito material da parte. Conhecimento parcial do recurso. 5. No mérito, discute-se a possibilidade de o valor do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza ser liquidado por arbitramento, já que a decisão que reconheceu o excesso de execução na base de cálculo e atribuiu à operadora de plano de saúde o ônus de comprovar os repasses aos prestadores de serviço. 6. A Súmula 344 do Superior Tribunal de Justiça disciplina que “A liquidação por forma diversa da estabelecida na sentença não ofende a coisa julgada.” 7. Segundo o artigo 148 do Código Tributário Nacional, mesmo nas situações em que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações do contribuinte, tem a administração fiscal o poder-dever de arbitrar o valor mais fidedigno possível, em observância ao princípio da verdade real em matéria tributária e da capacidade contributiva, bem como da isonomia e vedação ao enriquecimento sem causa. 8. Reconhecido expressamente por decisão judicial equívoco na base de cálculo do tributo lançado, o ônus probatório atribuído ao contribuinte para apresentação da documentação comprobatória não afasta a possibilidade de arbitramento judicial do valor mais fidedigno possível do tributo, seja para permitir efetivo contraditório acerca da documentação apresentada, seja para possibilitar a fixação de valor mais condizente com a realidade dos fatos com base em pareceres ou documentos elucidativos, inclusive com recurso à prova pericial, se necessário (art. 510 do CPC). 9. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. Agravo Interno prejudicado. Maioria. O acórdão resultante do rejulgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: REJULGAMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO INTEMPESTIVO DE REVOGAÇÃO DE PENHORA IRREGULAR. VALOR RECONHECIDAMENTE ILÍQUIDO. CONTRADIÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PROVIDOS. 1. Cuida-se de rejulgamento dos Embargos de Declaração opostos pela agravante em face do acórdão que conheceu apenas em parte o agravo de instrumento, em cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu haver negativa de prestação jurisdicional. 2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. 3. Há contradição entre o reconhecimento da iliquidez da dívida e o não conhecimento do pedido intempestivo de revogação de penhora irregular, que constitui matéria de ordem pública, não sujeita à preclusão. 4. Ainda que se trate de simples garantia da execução, e não de satisfação da obrigação, a iliquidez da dívida, reconhecida na decisão embargada, obsta a imposição da medida gravosa de transferência do valor representativo das cotas do fundo de investimento para a conta do juízo, uma vez que tal ato redundaria em liquidação antecipada do título. 5. Em rejulgamento, Embargos de Declaração opostos pela Agravante conhecidos e providos, com efeitos infringentes. Mantido o desprovimento dos Embargos de Declaração opostos pelo Agravado. Unânime. No recurso especial, o recorrente alega negativa de vigência aos artigos 223, 503, 505 e 507, todos do CPC, e 142 do CTN, sustentando inexistir decisão ilíquida, pois não se condicionou a eficácia do julgado à liquidação, seja por arbitramento, seja por cálculo, seja pelo procedimento comum, mas tão somente determinou-se a recorrida nova oportunidade de apresentar os documentos e obter a exclusão, não havendo que se falar em "liquidação" da sentença/acórdão. Aduz, ainda, que o direito de recorrer da executada está precluso. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, aponta transgressão ao artigo 5o, inciso XXXVI, da CF, por ofensa à coisa julgada. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial não merece prosseguir quanto à indigitada ofensa aos artigos 223, 503, 505 e 507, todos do CPC e 142 do CTN, porquanto a análise das teses recursais (liquidez do título executivo e preclusão do direito de recorrer) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O apelo extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030